Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. PRESSUPOSTOS. INDICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Admissibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica prévio juízo positivo quanto a efetivo abuso da personalidade jurídica e consequente desconsideração da personalidade jurídica; objetivo é, verificada indicação suficiente de abuso da personalidade jurídica - art. 50 do Código Civil, averiguar justa causa para o seu processamento quando esgotados os meios ordinários de busca por bens da pessoa jurídica devedora para satisfação da obrigação.
Isto fixado, de se ver que se cuida de cumprimento de sentença derivada de ação monitória ajuizada pela agravante fundada em cheque prescrito (emitido em 4.5.2018, constituído título executivo judicial no valor de R$ 24.356,04 a partir da emissão de cheque pela agravada). A prova colacionada pela agravante aos autos originários consubstancia indicação suficiente quanto a possibilidade de ocorrência do abuso da personalidade jurídica pela agravada, o que confere supedâneo a juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Houve considerável busca por meios de satisfação do crédito executado, tais como expedição do mandado de intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar; pesquisa de valores via Bacenjud; pesquisa de veículos via Renajud; pesquisa de imóveis via Eridf; inclusão do nome da executada/agravada no cadastro de inadimplentes e expedição de certidão para protesto judicial. Além disso, do comprovante de inscrição e de situação cadastral da agravada junto à Receita Federal do Brasil, feita em 15.10.2012, anotado o registro de atividade econômica principal: “impressão de material para outros usos”; atividades econômicas secundárias, “impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; impressão de material para uso publicitário; edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos”. Logradouro principal da pessoa jurídica: “SHN Quadra 1, Bloco A, conjunto A, sala 1414, Asa Norte”. Demonstrado, ainda, que a sócia-administradora da agravada, em 6.9.2018 (data posterior à emissão do cheque que embasou a ação monitória originária), constituiu a pessoa jurídica LIFE PAPER PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA., atuando, igualmente, na condição de sócia-administradora; da inscrição de referida pessoa jurídica no cadastro da RFB atividade econômica principal: “comércio varejista de artigos de papelaria”; atividade econômica secundária: “comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria”. Endereço da pessoa jurídica: “SHN Quadra 1, Bloco A, conjunto A, sala 1414, Asa Norte”.
Como se vê, similares as atividades econômicas prestadas por GRÁFICA LP LTDA e LIFE PAPER PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA, mesmo logradouro das respectivas sedes, coincidente a administração de ambas, o que consubstancia, como já dito, indicação de abuso da personalidade jurídica pela agravada, o que, por sua vez, autoriza instauração do incidente sob o rito dos artigos 133 a 137 do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e provido.